Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713257-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0712638-83.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Eis a r. Decisão agravada (ID 121381078 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 36.016,61. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se.” Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, a qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam ainda que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Defendem também que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusiva, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência do i. Juízo a quo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34822382. Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Logo, o exame que se faz neste juízo incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, em tese, trata-se de competência relativa, o que inviabiliza ser declinada de ofício (Súmula 33, do STJ), entretanto, não se afasta eventual análise quanto a abusividade ou não da escolha de foro, mas isso é questão que enseja exame mais aprofundado, a ser realizado à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, enfatizo o fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator